Tribunal: STF
Processo: Rcl 66138
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. Direito Constitucional e Trabalhista. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Atividade-fim. Licitude. ADPF 324. Acórdão. Desrespeito configurado. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão mediante a qual julguei procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324.



    2. A parte gravante sustenta, preliminarmente, a nulidade do pronunciamento agravado em vista da violação ao devido processo legal e ao contraditório. No mérito, busca a reforma, objetivando manter o reconhecimento de vínculo empregatício, alegando que a relação estabelecida entre as partes, a despeito do contrato civil, configura liame de emprego. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade na decisão agravada e se, diante da existência de contrato civil, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324.



    III. Razões de decidir



    4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo.



    5. No caso, a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato civil, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício.



    6. Há divergência do ato reclamado – no qual reconhecida a relação de emprego – com a orientação desta Corte, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme assentado na ADPF 324.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo interno desprovido.